Tribunal: TJES
Processo: 5000400-17.2025.8.08.0013
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000400-17.2025.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIVA GLORIA MURNO DE SOUZA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5000400-17.2025.8.08.0013

Origem
: Juízo de Afonso Cláudio - 1ª Vara

RECORRENTE
: DIVA GLORIA MURNO DE SOUZA

RECORRIDO
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AVALIAÇÃO TÉCNICA REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA POR ÓRGÃO IMPARCIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL.
NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
TOI NULO. SENTENÇA REFORMADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta em suma que, em virtude de inspeção realizada pela Requerida, recebeu notificação de cobrança no valor de R$ 6.412,37, (seis mil quatrocentos e doze reais e trinta e sete centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 9098949. Sustenta nulidade do procedimento por ausência de acompanhamento da inspeção e violação ao contraditório. Diante disso, requer a inexigibilidade de débito, nulidade do TOI, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, e procedente o pedido contraposto formulado em contestação, motivo pelo qual a parte Autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) avaliar se foram observadas as exigências da ANEEL relacionadas a inspeção e lavratura do TOI, bem como a legitimidade da cobrança por recuperação de consumo; (ii) a existência de dano moral indenizável

IV. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, entendo que a r. sentença comporta reforma. O ponto central da controvérsia reside na validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI). Conforme consta dos autos, o referido documento foi produzido de forma unilateral, sem o acompanhamento da consumidora ou de qualquer pessoa por ela indicada, sem qualquer assinatura ou prova de recusa. A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é consolidada no sentido de que o TOI, por si só, não ostenta presunção de legitimidade e veracidade, sendo insuficiente para, isoladamente, comprovar a fraude e embasar a cobrança de recuperação de consumo.

5. Embora a recorrida tenha apresentado fotografias e um histórico de consumo que indicam uma relevante alteração nos registros da unidade consumidora, tais elementos, igualmente produzidos de forma unilateral, não suprem a ausência de uma prova técnica isenta e produzida sob o crivo do contraditório. A variação no consumo é um forte indício, mas não uma prova cabal da fraude, podendo decorrer de outros fatores. Caberia à concessionária, diante da negativa da consumidora, buscar meios de prova mais robustos, como uma perícia técnica com a devida notificação para acompanhamento, o que não ocorreu.

6. Apesar da alegação da Ré quanto a regularidade na confecção do TOI, nota-se que a notificação por correspondência (Recebimento de AR) foi efetuada no dia 10.08.2023, após a inspeção realizada em 01.08.2023, e recebido por terceira pessoa em endereço diverso do indicado no TOI, que indicou o endereço Rua Dona Dodoca, n. 50, ao passo que os ARs anexados a defesa assinados por Thiago Passamani, foram encaminhados ao endereço Rua Dona Dodoca, n.40, de modo que a suposta irregularidade de consumo de energia elétrica deu-se sem a presença da parte autora, o que justifica a ausência do titular do serviço consoante registrado no próprio documento confeccionado unilateralmente pela ré, e também o não cumprimento do Art. 591, §3, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL, utilizada em defesa como norma amparadora de sua conduta.

7. Destarte, não há comprovação nos autos de que tenha sido observado o disposto no art. 581, da Resolução nº 1000/2021 da ANEEL que prescreve o seguinte:
I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e II - informar: a
) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado
; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.
E muito menos da alegada recusa no recebimento de cópia do TOI, que deve respeitar o seguinte procedimento:
§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI,
a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

8. De qualquer modo, resta claro que concessionária não oportunizou a consumidora acompanhar a inspeção. Nesse sentido, é o entendimento sólido do STJ,
in verbis
: “
A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.412.433/RS, sob o rito de recursos repetitivos (Tema 699), cuja controvérsia versava sobre a ‘possibilidade de o prestador de serviços públicos suspender o fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito do destinatário final do serviço’, consignou que, em relação aos débitos por recuperação de efetivo consumo, por fraude no medidor, ‘
incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida’
.[...]”
(AgInt no AREsp n. 1.913.993/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 9/6/2022) (grifos nosso). Assim, observa-se que o valor do débito foi apurado com base em provas produzidas unilateralmente pela ré, ou seja, em desconformidade com a resolução supramencionada.

9. À vista disso, tem-se que o TOI nº 9098949, e, consequentemente, as cobranças por recuperação de consumo estão maculadas, já que o procedimento para apuração do débito foi irregular, merecendo guarida a pretensão autoral para que sejam os débitos decorrentes do TOI declarados inexigíveis. Fixadas essas premissas, constata-se que a ré, em atenção ao seu
onus probandi
(inciso II, do art. 373 do CPC/15 e inciso VIII, do art. 6º do CDC), não logrou comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

11. Assim, desse modo, não há que se falar em cobrança retroativa a título de refaturamento, motivo pelo qual entendo que a pretensão que visa a desconstituição do débito cobrado deve ser atendida, e por consequência lógica, o pedido contraposto formulado pela Recorrida em defesa, deve ser rejeitado.

12. Quanto aos danos morais, por outro lado, sem razão. Isso porque da cobrança relativa aos débitos apurados através do TOI ora declarado nulo não decorreram maiores repercussões (tais como suspensão do serviço de energia elétrica ou, ainda, negativação da quantia indevida em cadastro de inadimplentes), não havendo que se falar, portanto, em abalo psicológico extraordinário que represente efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da parte consumidora, razão pela qual não procede o pleito de compensação por danos morais.

V. DISPOSITIVO

13. Da conclusão. Recurso inominado
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a r. sentença apenas para declarar a inexistência do débito referente ao TOI objeto dos autos, e julgar
IMPROCENTE
o pedido contraposto da Requerida.

14. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, ao menos e parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)